Tribunal: TJPA
Processo: 0812236-81.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9414 - Extinção da Execução
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812236-81.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE ODOSIO RACHOR, LORI TERESINHA RACHOR

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

PROCURADOR: EDVALDO COSTA BARRETO JUNIOR, GUILHERME PEREIRA DOLABELLA BICALHO

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO. IMPENHORABILIDADE DE BENS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1, Agravo interno interposto por devedores em face de decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento da execução por quantia certa. Alegações de inexigibilidade do título executivo, prescrição intercorrente, nulidade por ausência de intimação quanto ao desarquivamento do feito, bloqueio bancário irregular e impenhorabilidade de imóvel rural familiar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (I) se o título executivo é inexigível por antecipação do vencimento; (II) se há prescrição intercorrente a ser reconhecida de ofício; (III) se houve nulidade processual por ausência de decisão de desarquivamento; (IV) se o bloqueio bancário violou a gradação legal do art. 835 do CPC; e (V) se o imóvel penhorado é impenhorável por se tratar de pequena propriedade rural.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cédula rural pignoratícia e hipotecária constitui título executivo extrajudicial exigível, subscrita pelas partes e sem provas de novação ou suspensão judicialmente reconhecida. 4. A alegação de prescrição intercorrente demanda pronunciamento do juízo de origem, nos termos do art. 921, §4º, do CPC, não se observando inércia superior a três anos no caso concreto. 5. O desarquivamento não formalizado por decisão não configura nulidade, desde que as comunicações posteriores tenham sido regularmente feitas, conforme art. 5º, LXXVIII, da CF e art. 9º do CPC. 6. O bloqueio de conta bancária e a penhora de imóvel rural não afrontam a legalidade, ausente prova inequívoca de que os bens se enquadrem nas hipóteses de impenhorabilidade do art. 833, VIII, do CPC. 7. Ausência de elementos novos ou relevantes a justificar o afastamento da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Agravo interno conhecido e desprovido
.

Tese de julgamento:
1. A cédula rural pignoratícia e hipotecária regularmente firmada constitui título executivo extrajudicial exigível, cuja pretensa inexigibilidade exige prova inequívoca. 2. A prescrição intercorrente deve ser reconhecida pelo juízo de origem, com contraditório. 3. O desarquivamento tácito do processo não acarreta nulidade. 4. O reconhecimento da impenhorabilidade de imóvel rural familiar exige comprovação efetiva da exploração direta pela família.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 373, I, 833, VIII, 835, §3º, 921, §4º, 1.021, §1º; CF, art. 5º, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 492.934 - PR (2003/0011523-5) RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI TJ-RS, ApC nº 5001156-28.2022.8.21.3001, Rel. Umberto Guaspari Sudbrack; TJ-PB, AI nº 0821369-86.2024.8.15.0000, Rel. Des. Aluizio Bezerra Filho.

RELATÓRIO

SECRETÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0812236-81.2023.8.14.0000

COMARCA DE SANTARÉM/PA

AGRAVANTES: JOSÉ ODÓSIO RACHOR e LORI TERESINHA RACHOR

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
– Id. 25535328, interposto por JOSÉ ODÓSIO RACHOR e LORI TERESINHA RACHOR, em face do BANCO DO BRASIL S/A, contra decisão monocrática (Id. 24918924) de minha relatoria, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, cuja ementa restou assim redigida:

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE REJEITADA. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. NÃO COMPROVAÇÃO. PENHORA SOBRE BENS DOS EXECUTADOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. DESPROVIMENTO.

CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por devedores em face de decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento da execução por quantia certa. Alegação de nulidade absoluta do processo executivo, sob o fundamento de inexigibilidade do título por antecipação indevida do vencimento da obrigação. 2 . Insurgência contra a ausência de intimação dos agravantes antes da decisão, bem como contra a penhora de valores em conta poupança e de imóvel rural supostamente protegido pela regra de impenhorabilidade da pequena propriedade familiar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (I) se a execução deveria ser extinta por suposta inexigibilidade do título; (II) se a ausência de intimação dos agravantes antes da decisão teria violado o contraditório; e (III) se os bens penhorados possuem caráter impenhorável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A cédula rural pignoratícia e hipotecária constitui título executivo válido, não havendo comprovação de sua inexigibilidade, uma vez que decorre de contrato regularmente firmado entre as partes. 5. A alegação de ausência de intimação antes da decisão não prospera, pois, todas as publicações foram regularmente realizadas por meio eletrônico e diário oficial, nos termos da legislação vigente. 6. A penhora de valores em conta bancária e de imóvel rural não foi infirmada por prova suficiente que demonstrasse a impenhorabilidade alegada, sendo ônus dos executados comprovar a destinação do bem como pequena propriedade rural produtiva, conforme exigido pelo art. 833, VIII, do CPC. 7. Inexistindo prova inequívoca da probabilidade do direito alegado e presente o risco de irreversibilidade da medida postulada, mantém-se a decisão que indeferiu o pedido liminar de suspensão da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. "A simples alegação de inexigibilidade do título executivo não é suficiente para obstar o prosseguimento da execução, sendo necessária a comprovação inequívoca do fato impeditivo do direito do exequente." 2. "A ausência de intimação específica dos devedores sobre o desarquivamento do processo não configura nulidade processual quando todas as comunicações foram regularmente feitas por meio eletrônico ou diário de justiça." 3. "Para afastar a penhora de imóvel rural sob o argumento de impenhorabilidade da pequena propriedade trabalhada pela família, é necessária a demonstração cabal de que o bem atende aos requisitos do art. 833, VIII, do CPC.".

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 833, VIII e X, 932; CF, art. 5º, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PA - AI: 08012945820218140000, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 24/05/2021, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2021; TJ-MT - ED: 00208414320178110000 MT, Relator: SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 19/09/2017, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/10/2017.

Em suas
razões recursais
(Id.25535328), inicialmente, pleiteiam os agravantes que este Relator, exerça o juízo de retratação, previsto no art. 290 do RITJE/PA, ou coloque o feito em mesa para julgamento perante a Colenda 1ª Turma de Direito desta Corte Estadual.

Em seguida, prosseguiram, reeditando argumentos já expendidos no agravo de instrumento, com especial destaque para: (I) alegada inexigibilidade do título; (II) ocorrência de prescrição intercorrente; (III) ausência de decisão que justifique o desarquivamento do feito executivo; (IV) bloqueio de conta bancária em afronta ao art. 835, §3º, do CPC; e (V) impenhorabilidade do imóvel dado em garantia, por se tratar de pequena propriedade rural familiar.

Alegam que a decisão agravada ignorou indícios relevantes de probabilidade do direito invocado e de risco de dano, deixando de aplicar corretamente os requisitos do art. 300 do CPC.

Aduzem, ainda, que o indeferimento do pedido liminar poderá causar dano irreparável, especialmente em razão da possibilidade de alienação do bem e levantamento de valores depositados, e, concluíram postulando pelo conhecimento e provimento do agravo interno

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de agravo interno.

Após detida análise deste recurso, é fácil verificar que a argumentação do recorrente não possui subsídios para infirmar o julgamento a seu favor, pois a decisão restou suficientemente fundamentada. Portanto, nada a reconsiderar quanto à decisão combatida, uma vez não haver qualquer inovação na situação fático-jurídica ou argumentos, que possuam o condão de autorizar tal expediente.

Inicialmente, ressalto que, nos termos do art. 1.021, §1º, do CPC, compete ao órgão colegiado rever as decisões monocráticas proferidas por seus relatores, sendo vedado reexame da própria decisão se ausentes elementos novos aptos a infirmá-la. No caso concreto, não vislumbro motivos que justifiquem a reforma da decisão agravada.

Com efeito, as razões apresentadas no agravo interno não afastam os fundamentos da decisão recorrida, que se ampara em jurisprudência consolidada e adequada interpretação da legislação processual e constitucional aplicável.

A alegação de que o título executivo não seria exigível no momento da propositura da execução não veio acompanhada de prova inequívoca a justificar a concessão da tutela de urgência.

Saliento, que a cédula rural pignoratícia e hipotecária foi regularmente constituída e subscrita pelas partes, não se podendo admitir que pretensões de renegociação posterior ou suspensões convencionais entre os litigantes elidam, por si sós, a eficácia do título executivo. Conforme jurisprudência:

Nesse contexto,
cabe enfatizar, que a renegociação de dívida ou mera proposta de suspensão do feito executivo não implica, automaticamente, na perda da exigibilidade do título se não há sentença ou homologação judicial
.

Confira-se:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE . ALEGAÇÃO DE PERDA DE EXIGIBILIDADE DO TÍTULO POR NOVAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO.

I . CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por Cirla Indústria Comércio e Representações Ltda - Me, contra decisão do Juízo da 6ª Vara Cível de João Pessoa que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada no cumprimento de sentença nº 0000535-39.2006.8 .15.2001. A agravante sustentou a perda da exigibilidade e liquidez do título executivo em virtude de novação da dívida, firmada antes da citação do executado, e pleiteou a extinção da execução.

II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (I) definir se o acordo extrajudicial posterior à confissão de dívida inicial implica na perda de exigibilidade do título executivo; e (II) estabelecer se as alegações da agravante podem ser apreciadas em sede de exceção de pré-executividade, dispensando dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . A exceção de pré-executividade é admissível somente para matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória, conforme a Súmula 393 do STJ. 4. O título executivo, consubstanciado em instrumento de confissão de dívida, não perde exigibilidade em razão de acordo extrajudicial não homologado judicialmente, pois este constitui simples manifestação de vontade sem eficácia executiva. 5 . A análise das alegações de novação exige dilação probatória, o que inviabiliza seu exame na via estreita da exceção de pré-executividade. 6. Precedentes do STJ e do TJ/PB corroboram o entendimento de que matérias que demandam prova aprofundada não são passíveis de análise por esse meio processual.

IV . DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido.

“Tese de julgamento: 1. A exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória . 2. A exigibilidade de título executivo extrajudicial não é afastada por acordo extrajudicial não homologado judicialmente, que carece de eficácia executiva.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 803, I; Súmula 393 do STJ .

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 393; TJ/PB, AI nº 0825569-73.2023.8.15 .0000, Rel. Desa. Agamenilde Dias Arruda Vieira Dantas; TJ/PB, AC nº 0803164-30.2018 .8.15.2001, Rel. Desa . Maria das Graças Morais Guedes.) (TJ-PB - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08213698620248150000, Relator.: Gabinete 19 - Des. Aluizio Bezerra Filho, 2ª Câmara Cível
). (Tribunal de Justiça da Paraíba - Gabinete Des. Aluizio Bezerra Filho ACÓRDÃO: AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0821369-86.2024.8 .15.0000

Com relação a tese de prescrição intercorrente, embora de ordem pública, exige pronunciamento do juízo de origem, inclusive para possibilitar o contraditório da parte exequente. No mais, conforme observado na decisão monocrática, há nos autos do processo de execução atos de impulso realizados dentro do prazo legal, afastando, a incidência do §4º do art. 921 do CPC.

Quanto ao desarquivamento do processo e ausência de intimação, registra-se, ainda que o desarquivamento formal não tenha sido expressamente registrado por decisão interlocutória, o simples prosseguimento do feito mediante petição da parte exequente não configura nulidade, mormente quando todas as intimações subsequentes foram regularmente publicadas por meio do Diário de Justiça Eletrônico, em conformidade com o art. 5º, LXXVIII, da CF e o art. 9º do CPC.

No tocante ao bloqueio da conta bancária e do imóvel rural, igualmente, não houve prova inequívoca da impenhorabilidade, ônus que incumbia aos executados, nos termos do art. 373, I, do CPC. A mera alegação de que o bem corresponde a um módulo rural, sem comprovação de que se trata de pequena propriedade familiar explorada pela família, é insuficiente para atrair a proteção do art. 833, VIII, do CPC.

A jurisprudência pacífica do STJ impõe demonstração objetiva da exploração direta pela família, ou seja,
a impenhorabilidade da pequena propriedade rural exige a comprovação de que a família a explora diretamente, sendo insuficiente a simples menção à sua dimensão
.

EMENTA
“Processo civil. Impenhorabilidade de imóvel rural. - Para declarar a impenhorabilidade com fundamento no art. 649, X do CPC, necessária a comprovação de exploração familiar com fim de garantir a subsistência. Precedentes. Recurso conhecido e provido”

(STJ ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas constantes dos autos, por unanimidade, conhecer do recurso especial e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora MINISTRA NANCY ANDRIGHI. Os Srs. Ministros Antônio de Pádua Ribeiro e Carlos Alberto Menezes Direito votaram com a Sra. Ministra Relatora. Ausente, ocasionalmente, o Sr. Ministro Humberto Gomes de Barros. Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Castro Filho. Brasília (DF), 20 de setembro de 2004 (data do julgamento).

Diante do exposto, voto pelo desprovimento do agravo interno, mantendo-se integralmente os termos da decisão monocrática ora impugnada.

Reitero o alerta quanto à interposição de embargos de declaração com propósito meramente infringente ou procrastinatório, passível de multa nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

É o meu voto

Belém, data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES
RELATOR

Belém, 07/10/2025